Tribunal: TJDFT
Processo: 0006728-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE CONSTATADA EX OFFICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DECLARADA.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a alegação de nulidade processual, por ausência de intimação do réu, sobre o teor da sentença não procede, ante a comprovação da sua realização, ocorrida em 30/04/2019, conforme se observa da certidão do oficial de justiça de ID 20834427.
3. No entanto, verifica-se que a sentença proferida em 11/04/2019 e publicada em 12/04/2019 (ID 13797977), condenou o réu, ora embargante, nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal e do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, respectivamente à 01 (um) mês de detenção em face do delito de receptação e, no tocante ao delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade. A sentença transitou em julgado paro o Ministério Público em 16/04/2019 (Certidão de ID 13797984).
4. O § 1o do art. 110 do CP prevê que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
5. No caso, foi imposta ao réu a pena de 01 (um) mês de detenção em face do delito de receptação e, no tocante ao delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, de modo que a prescrição ocorre em 3 anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CP.
6. Verifica-se que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença penal condenatória em 12/04/2019 e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu 16/04/2019. Registre-se que não houve, até o presente momento, o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
7. Assim, constata-se que a pretensão punitiva estatal já se encontra fulminada pela prescrição, razão pela qual deve ser declarada ex officio a extinção da punibilidade
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Declarada ex officio a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fulcro no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do CódigoPenal, com base na pena em concreto.
9. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95.